Tribunal: TJPA
Processo: 0021085-80.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021085-80.2016.8.14.0401

APELANTE: THAIS CRISTINA SANTOS NEVES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. APELAÇÃO IMPROVIDA.
DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE JUSTA E PROPORCINAL AO CASO EM CONCRETO.
REFORMA DA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DE PENA. ACOLHIMENTO. A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA NÃO FORA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, DEVENDO INCIDIR A FRAÇÃO DE 1/3. SÚMULA 443 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCAILMENTE PROVIDO.

I. A materialidade do crime se encontra provada, por meio do auto de apreensão e entrega do objeto subtraído e encontrado na posse do recorrente, quando da prisão em flagrante. Já a autoria está demonstrada pelo depoimento da vítima, que narrou detalhadamente o
modus operandi
adotado na empreitada criminosa. A vítima relatou que
foi abordada por duas mulheres, ambas munidas de faca, ocasião em que a interceptaram e subtraíram sua bolsa. Informou que logo após o roubo as acusadas fugiram, mas que logo em seguida

foram capturadas na posse da
res furtiva
e da faca utilizada na ação.
Além do que
encontra-se em consonância com os depoimentos dos policiais militares que prenderam em flagrante a meliante, reconhecendo-a como uma das autoras do crime.
É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório.
Não há espaço para as teses de insuficiência de provas.
Precedentes;

II. A

pena base aplicada pelo magistrado foi justificada satisfatoriamente, devendo, portanto, ser fixada acima do mínimo legal.
Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

III.
Assiste razão à defesa quanto à carência de fundamentação idônea para a aplicação da majorante prevista no § 2º, I e II, do artigo 157 do CPB.
Ao dosar a majorante referente ao uso de arma e concurso de pessoas, o magistrado fixou a fração de 2/5.
No entanto, deixou de fundamentar a fixação em patamar superior ao mínimo. Aplicação da súmula 443 do STJ.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

THAIS CRISTINA SANTOS NEVES
,

inconformada com a r. sentença que a condenou a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, mais 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

Em suas razões (ID 8359847), a defesa de
THAIS CRISTINA SANTOS NEVES
alegou que não há nos autos provas suficientes para a condenação, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.
Por este fundamento, pugnou pela absolvição do recorrente.
Subsidiariamente, requer a redução da pena base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e na terceira fase requer a redução da fração da causa de aumento de 2/5 para o mínimo de 1/3, por ausência de fundamentação no patamar mais elevado, em desconformidade com a Súmula 443 do STJ.

Em contrarrazões (ID 8359850), o órgão ministerial requereu o
improvimento
da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do presente recurso
(ID 9263934), porém, de ofício, requer o afastamento da causa de aumento prevista do art. 157, §2º, inciso I do CPB.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] No dia 02.09.2016, por volta de 07:40hs, as denunciadas acima qualificadas foram presas em flagrante delito, na Avenida Boulevard Castilhos França, Próximo a Praça do Relógio, por subtrair para si, sob grave ameaça exercida com faca em unidade de desígnios, uma BOLSA DE COR AMARELA, contendo: UM APARELHO CELULAR, MARCA SANSUNG, e a importância de R$ 100 (CEM REAIS), em espécie, da vítima ROSEMARY FERREIRA LAMEIRA. Conforme relata a vitima ROSEMARY, caminhava para seu trabalho às proximidades da Praça do Relógio por volta das 07:45h, quando foi abordada pelas denunciadas que anunciaram o assalto dizendo: É UM ASSALTO PASSA A BOLSA”, nesse momento a denunciada SABRINA veio pela costa da vítima e puxou-lhe a bolsa. A vítima ainda tentou resistir, porém a denunciada THAÍS apontou a faca em sua direção e disse em tom de ameaça: “SOLTA”; a vítima temendo por sua vida soltou a bolsa, nesse momento as denunciadas evadiram-se do local. (...)
Os policiais militares juntamente com a vítima conseguiram alcançar as denunciadas, identificadas como SABRINA PEREIRA DE ARAÚJO E THAIS CRISTINA SANTOS NEVES com elas foram encontrado os pertences da vítima, e ainda UMA FACA TIPO PEIXEIRA, MARCA DISOLLE, CABO NA COR BRANCA com THAIS

e UMA FACA DE COZINHA, MARCA SIMONAGGIO, CABO EM MADEIRA COM SABRINA. [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa de
THAIS CRISTINA SANTOS NEVES
requer
a reforma da sentença condenatória para que seja absolvido da imputação,
alegando ausência de provas para a condenação, a luz do princípio do “
in dubio pro reo”.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais do recorrente já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nota-se que a
materialidade delitiva
restou evidenciada,
por meio do termo de Apresentação e Apreensão de Objetos (Id. 8359772), Auto de Entrega de objeto (Id. 8359772);
além das provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual.

A autoria encontra-se bem delineada nos autos, como passo a expor
os depoimentos judiciais, transcritos na sentença do condenatória:

A testemunha policial, Joaquim Gomes da Silva, ao prestar declarações em juízo relatou que estava em rondas, pela Avenida Portugal, quando a viatura foi abordada por uma senhora que informava ter sido assaltada por duas mulheres armadas com uma faca, que foram reconhecidas e localizadas pela vítima, após diligências na praça do relógio, estando em poder das nacionais os bens subtraídos da ofendida e a faca utilizada para ameaçá-la (mídia de ID28460056).

A vítima, por sua vez, prestou depoimento firme e coeso em ambas as fases da persecução criminal, em que relata, de modo uníssono e detalhado, a dinâmica delitiva da qual foi alvo, declarando que estava atravessando a praça do relógio quando foi abordada, por duas mulheres, uma delas a denunciada Thais que portava uma faca nas mãos. Em seguida ambas pegaram sua bolsa e passaram a puxar, tendo segurado na tentativa de impedir que o levassem, porém a outra denunciada sacou uma outra faca, quando resolveu largar a bolsa, tendo as denunciadas empreendido fuga do local, foi quando após avistar uma viatura policial veio a acioná-la, iniciando diligencias que resultaram na localização e prisão das duas denunciadas ainda de posse de seus bens (mídia de ID42577266).

A testemunha Juliana Pereira de Miranda, por sua vez, disse não recordar da ocorrência policial (ID 42578591).

A denunciada Thais Cristina Santos Neves, permaneceu em silêncio durante seu interrogatório judicial (ID 42578592)

Depreende-se que o depoimento da vítima, encontra-se em consonância com os depoimentos dos policiais militares que prenderam em flagrante a meliante, reconhecendo-a como uma das autoras do crime.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a
autoria e a materialidade do crime
de roubo.
Por esta razão
, rejeito a tese de
absolvição
e

mantenho

a
condenação
imposta.

DOSIMETRIA DA PENA

O apelante pleiteia pela redução da pena base.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou a recorrente às sanções punitivas do
art. 157, §2º, incisos I e II
do Código Penal Brasileiro,
à PENA DEFINITIVA DE
07 a
nos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Na primeira fase, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 5 anos de reclusão,
considerando nesta fase 02 circunstâncias judiciais negativas: antecedentes e circunstâncias do crime.

Observa-se na sentença que o magistrado expôs sua fundamentação de forma escorreita e amplamente justificada, a que passo a expor:

“(...) A ré agiu com culpabilidade normal a espécie, devendo o vetor ser valorado de modo neutro; a ré registra duas condenações transitadas em julgado, por crimes contra o patrimônio, o que atrai a valoração negativa; conduta social e personalidade, sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, pelo que as valoro de forma neutra; o motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, do que se infere a valoração neutra; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, sendo que desbordam do que é comum ao crime de roubo, pelo que procedo a valoração negativa; as consequências do crime são normais ao tipo, nada tendo a se valorar como fator extrapenal, razão pela qual a valoração neutra se faz necessária. Analisadas essas circunstâncias, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.
(...)”

Assim, observa-se que pena base aplicada pelo magistrado foi justificada satisfatoriamente, devendo, portanto ser fixada acima do mínimo legal.

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na segunda fase, o magistrado não considerou causas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o Juiz não considerou causas de diminuição, mas aplicou as causas de aumento previstas no art. 157, incisos I e II do CPB, na fração de 2/5.

A Procuradoria de Justiça aduz em seu Parecer que deve ser afastada da condenação a causa de aumento referente ao uso de arma,

ante a entrada em vigor da Lei n.º 13.654/2018, que deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca.

Ressalte-se, porém, que o crime ocorreu em 03.09.2016, portanto, em data que antecedeu o advento da Lei 13.964/2019, que alterou o artigo 157, § 2º, para incluir o inciso VII, do Código Penal. Logo, incabível o pleito da Procuradoria, já que o uso de arma branca encontra-se em vigor na nova redação, bem como aquela vigente à época do fato.

A defesa sustenta que não houve fundamento idôneo para a aplicação das majorantes referentes ao uso de arma e concurso de pessoas em 2/5. Desta forma, seria devido a incidência desta majorante na fração de 1/3.

Assiste razão à defesa quanto à carência de fundamentação idônea para a aplicação da majorante prevista no § 2º, I e II, do artigo 157 do CPB. Ao dosar a majorante referente ao uso de arma e concurso de pessoas, o magistrado a fixa em 2/5. Transcrevo a sentença:

“[...]
Todavia, milita contra a ré a majorante inserida no inciso I e II, do § 2º do artigo 157, da legislação penal, o que redunda no aumento da pena base no patamar de 2/5 (dois quintos), resultando a pena majorada em 07 (sete) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa, que tenho como concreta e definitiva.[...]”.

Neste caso, a fundamentação resta prejudicada. Em obediência à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, deve incidir a fração mínima para o aumento da pena, qual seja, 1/3. Segue precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO EM 3/8. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIÊNCIA. SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Conforme outrora consignado, constatado constrangimento ilegal manifesto que merece reparos no que se refere ao quantum de aumento da pena em razão da incidência das majorantes previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal - CP.
É que a pena foi aumentada em 3/8, exclusivamente com fundamento no número de majorantes, em desrespeito ao enunciado n. 443 do STJ.

O recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo majorado, em fração mais elevada que 1/3, demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de majorantes, o que não ocorreu na espécie. Deve-se, portanto, ser aplicada a fração mínima de 1/3
, reduzindo-se a pena do paciente para 5 anos, 4 meses de reclusão, mais 12 dias-multa. Mantendo-se a fração aplicada pelo Tribunal de origem do concurso formal (1/6), torna-se a pena definitiva em 6 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 516.951/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

Assim, alterando a fração de aumento para 1/3 referente as causas de aumento pelo uso de arma e concurso de agentes, torno a pena de Thais Cristina Santos Neves definitiva
em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 20 dias-multa.

O regime inicial permanece o
semiaberto
, conforme art. 33, §2º, ‘b’ do CPB.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto,
data vênia
do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023